Tribunal: STF
Processo: HC 182589
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento o Agravo Regimental no AREsp 1.519.834/SP, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ARTS. 33, 34 E 35 DA LEI 11.343/06 C/C 69 DO CP. ACAREAÇÃO DE CORRÉUS. PROVA IRRELEVANTE. ILEGALIDADE INEXISTENTE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS QUE NÃO CARACTERIZAM REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    […]
    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, assentada fundamentadamente a irrelevância da acareação entre os corréus pelo Tribunal de origem, não há falar em ilegalidade no seu indeferimento.
    4. Condenações com trânsito em julgado que não caracterizam reincidência podem ser utilizadas para fins de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria. Precedentes.
    5. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do doc. eletrônico 7).
    É contra essa decisão que se insurge a impetrante neste habeas corpus.
    Sustenta que é evidente “a nulidade da ação penal, […] haja vista a denegação do pleito de acareação ou da renovação do interrogatório, em prejuízo ao Paciente. Manifesto o cerceamento de defesa, porquanto não se autorizou ao Paciente produzir elemento de convencimento verossímil para a sua absolvição, em especial chancelar judicialmente a declaração de sua inocência dada pelo corréu de próprio punho” (pág. 6 da petição inicial).
    Assevera que, à luz do art. 229 do Código de Processo Penal, “sempre que as declarações divergirem sobre fatos ou circunstâncias relevantes, tem-se possível a acareação entre os acusados. Concorre, ainda, em favor do procedimento protestado pelo Paciente, a existência de declaração divergente e contraditória entre corréus quanto à autoria delitiva” (pág. 7 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, “para declarar a nulidade da ação penal 0087705-68.2012.8.26.0114, da 6ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, desde a sentença, determinando-se a invalidação da condenação e o retorno dos autos à fase de instrução probatória com a realização da acareação entre o Paciente CLAUDINEI BATISTA DA SILVA e o corréu SERGIO RICARDO DE ALMEIDA DELABIGLIA”(pág. 10 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    Neste ponto, socorro-me ao voto proferido pelo Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, que, aludindo ao acórdão do Tribunal de Justiça local, bem descreve as circunstâncias em que o pedido de acareação formulado pela defesa foi indeferido, especialmente diante da existência de outras provas suficientes para a condenação:
    “No mais, o agravante não trouxe argumentos capazes de reformar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos:
    O recurso é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada. Passo, portanto, à análise do mérito.
    O recorrente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, 34 e 35 da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do CP, à pena de 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 3.199 dias-multa. O Tribunal de origem deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto pela defesa e absolveu o recorrente da prática do delito previsto no art. 34 da Lei 11.343/06, mantendo a condenação, na forma em que proferida, quanto aos demais delitos.
    Nas razões recursais, sustenta a defesa que possível realizar acareação entre acusados, nos termos do que dispõe o art. 229 do CPP e que indevido, na espécie, o agravamento da pena-base com base nos maus antecedentes.
    O voto condutor do acórdão assim decidiu quanto à alegada nulidade decorrente do indeferimento da acareação pretendido pelo recorrente (fls. 904-907):
    Inicialmente, sobre a preliminar, não deve prosperar o pedido de nulidade do feito, diante do alegado cerceamento de defesa em face da não realização de acareação entre SÉRGIO e CLAUDINEI, ora apelante, em processo desmembrado que culminou com a condenação de todos.
    Importante ressaltar que o interrogatório tem natureza de meio de prova de defesa, momento oportuno para que o acusado apresente sua versão sobre os fatos ao Juiz. Assim, quando houver desmembramento do processo, as manifestações serão realizadas cada qual em momento adequado.
    Ainda, conforme os Tribunais Superiores, é certo que o interrogado poderá permanecer em silêncio, pois não assume o compromisso de dizer a verdade. Essa proteção não é conferida à testemunha, sendo, portanto, inadmissível oitiva de corréu na qualidade de testemunha de processo que houve desmembramento.
    […]
    Interessante, ainda, observar que réu não é obrigado a participar de acareação, haja vista, tendo o direito ao silêncio, para não fazer prova negativa contra ele, mais razão ainda pode ter em negar ser acareado. Diligência, portanto, que pode interferir no direito de outrem, evidentemente, não é, o mínimo, aconselhável.
    Requisito essencial, também, para a acareação, é a inexistência de outras provas para se chegar à verdade dos fatos, o que não era o caso da presente ação, como aqui fica perfeitamente claro.
    Dessa forma, é certo que a acareação requerida era desnecessária e em nada contribuiria para elucidação dos fatos, pois a robusta a prova oral colhida nos autos era suficiente, repete-se, para comprovação de autoria e materialidade delitiva.
    A Corte de origem concluiu, portanto, de forma fundamentada, pela desnecessidade da pretendida acareação para o deslinde dos fatos, considerando, sobretudo, os demais elementos de prova produzidos nos autos. Com efeito, o acórdão expressamente consignou que é certo que a acareação requerida era desnecessária e em nada contribuiria para elucidação dos fatos, pois a robusta a prova oral colhida nos autos era suficiente, repete-se, para comprovação de autoria e materialidade delitiva. Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, confira-se:
    […]
    De fato, nos termos da jurisprudência desta Corte, assentada fundamentadamente a irrelevância da acareação entre os corréus pelo Tribunal de origem, não há falar em ilegalidade ante o seu indeferimento” (págs. 5-7 do doc. eletrônico 7; grifos no original).
    Assim, as alegações da impetrante mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Em apoio a essa perspectiva, menciono:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).
    “1. AÇÃO PENAL. Sentença condenatória. Não apreciação de tese defensiva. Não é nula a sentença que analisa a prova colhida à luz dos argumentos defensivos. Precedentes. 2. APELAÇÃO. Apreciação de tese defensiva pelo Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Inocorrência. A apelação da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal. Precedentes. 3. AÇÃO PENAL. Roubo qualificado. Participação de menor importância. Reconhecimento, em habeas corpus. Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição completa do conjunto de provas. Providência inviável em pedido de habeas corpus. Precedentes. O reconhecimento de participação de menor importância requer o exame da matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus. Precedentes” (HC 88.008/SP, Rel. Min. Cezar Peluso).
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).
    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 140.629-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488-AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578-AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465-AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286-AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    Nesse contexto, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. 
    Por fim, registro que, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, foi possível constatar que a condenação do paciente transitou em julgado em 4/2/2020, com baixa definitiva dos autos à origem.
    Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não ocorre na espécie (vide RHC 118.994/BA, de minha relatoria; HC 116.633/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 136.558-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 135.548-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 125.242-AgR/PA, Rel. Min. Celso de Mello).
    Entretanto, embora a Defensoria Pública da União não tenha formulado pedido neste sentido, entendo que o caso comporta a concessão de habeas corpus, de ofício, relativamente à exasperação da pena-base decorrente da valoração de condenação pretérita como maus antecedentes, alcançada pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal.
    Registro, inicialmente, que essa discussão trata de tema submetido a esta Suprema Corte sob a sistemática da repercussão geral, que ainda pende de julgamento, verbis:
    “MATÉRIA PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDIDICAIS. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. MANIFESTAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO REQUISITO DE REPERCUSSÃO GERAL PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE 593.818-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; Tema 150).
    Com efeito, quando integrava a Primeira Turma do Tribunal, entendia que a existência de condenações anteriores, extintas há mais de 5 anos, a despeito de não poderem ser consideradas para fins de reincidência, caracterizariam maus antecedentes (HC 97.390/SP e RHC 106.814/MS, ambos de minha relatoria). 
    Além disso, não desconheço a existência de julgado da Primeira Turma, o HC 132.120 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, no sentido de que, “diante da existência de precedentes em ambos os sentidos, e forte na ausência de definição da matéria pelo Plenário da Corte, a decisão que opta por uma das correntes não se qualifica como ilegal ou abusiva, âmbito normativo destinado à concessão de habeas corpus de ofício”.
    Ocorre que, seguindo a firme orientação da Segunda Turma, que aplica a casos análogos os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, entendo que a matéria posta nos autos merece tratamento distinto, segundo o qual
    “[...] quando o paciente não pode ser considerado reincidente, diante do transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, a existência de condenações anteriores não caracteriza maus antecedentes” (HC 128.153/SP, Rel. Min. Teori Zavascki).
    Destaco, ainda, entendimento pacífico da Segunda Turma de que, “decorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes” (HC 126.315/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). Com a mesma compreensão, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PRETÉRITA CUMPRIDA OU EXINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. UTILIZAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
    I – Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a existência de condenações pretéritas não podem ser valoradas como maus antecedentes quando o paciente, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, não puder mais ser considerado reincidente. Precedentes.
    II – Ordem concedida, para determinar ao Juízo da origem que afaste o aumento da pena decorrente da valoração como maus antecedentes de 11condenação pretérita alcançada pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do CP” (HC 138.802/SP, de minha relatoria).
    “Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Dosimetria. Fixação da pena-base acima do mínimo legal em decorrência de maus antecedentes. Condenações extintas há mais de cinco anos. Pretensão à aplicação do disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal. Admissibilidade. Precedente. Writ extinto. Ordem concedida de ofício. 1. Impetração dirigida contra decisão singular não submetida ao crivo do colegiado competente por intermédio de agravo regimental, o que configura o não exaurimento da instância antecedente, impossibilitando o conhecimento do writ. Precedentes. 2. Quando o paciente não pode ser considerado reincidente, diante do transcurso de lapso temporal superior a cinco anos, conforme previsto no art. 64, I, do Código Penal, a existência de condenações anteriores não caracteriza maus antecedentes. Precedentes. 3. Writ extinto. Ordem concedida de ofício” (HC 119.200/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Acrescento, ademais, que se faz necessário adotar como parâmetro temporal, para efeitos pro tempore da condenação penal, o disposto no art. 64, I, do Código Penal (5 anos), sob pena de se perpetuar tal revés na valoração de maus antecedentes. 
    Nesse ponto, nunca é bastante relembrar que a Constituição Federal preza pela individualização da pena e veda expressamente as que tenham caráter perpétuo (art. 5°, XLVI e XLVII, b).
    Isso posto, com fundamento no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para determinar ao juízo competente que afaste a exasperação da pena-base decorrente da valoração de condenação pretérita como maus antecedentes, alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator